Tribunal: STF
Processo: Rcl 67520
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.



    1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.



    2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65.



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente.